Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-61.2022.8.11.0095
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000406-61.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), EDMAR PEREIRA - CPF: 198.382.809-25 (APELADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL. REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM MOTIVAÇÃO TÉCNICA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, visando à reinserção de informações no CAR e ao reconhecimento da inexistência de responsabilidade ambiental quanto à área desapropriada por usina hidrelétrica.

2. Sentença determinou a reinclusão das informações da área consolidada e reconheceu a ausência de responsabilidade do autor por recomposição florestal da área expropriada, fixando honorários em R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é legítima a revogação administrativa do reconhecimento da área rural consolidada sem motivação técnica idônea e sem assegurar contraditório ao proprietário; e

(ii) é aplicável a exigência de recomposição florestal sobre área consolidada anteriormente reconhecida e parcialmente desapropriada.

III. Razões de decidir

4. A área remanescente do imóvel foi consolidada antes do marco legal de 22/07/2008, sendo reiteradamente reconhecida pela própria SEMA/MT em diversos laudos e licenças até 2019.

5. A alteração do banco de dados em 2022 carece de fundamentação técnica robusta, contraditório e nova inspeção, desrespeitando os princípios da segurança jurídica, legalidade e boa-fé administrativa.

6. A existência de suposto desmate após 2008 não restou devidamente comprovada quanto à autoria e localização, sendo, ademais, autorizada atividade de mineração pela própria SEMA.

7. A redução da área consolidada decorre de desapropriação por terceiro, não podendo o proprietário ser responsabilizado pela diminuição da reserva legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Administração Pública não pode revogar o reconhecimento de área rural consolidada sem motivação técnica específica e sem assegurar contraditório e ampla defesa ao interessado.

2. É inaplicável a exigência de recomposição florestal quando a área foi consolidada em conformidade com a legislação vigente à época e parte do imóvel foi objeto de desapropriação por terceiro.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência movida por
Edmar Pereira
, ora apelado.

Na origem, o apelado alegou ser proprietário de imóvel rural de 341,0024 hectares, localizado no município de Paranaíta/MT, cuja área de 116,2075 hectares teria sido aberta antes de 22 de julho de 2008, e outra parcela (243,9266 ha) foi desapropriada para fins de utilidade pública pela UHE Teles Pires.

O autor buscava a regularização da propriedade perante o Cadastro Ambiental Rural (CAR), mas a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) deixou de reconhecer parte da área rural como consolidada, impondo obrigações de recomposição florestal que ele considera indevidas.

Após o trâmite processual, o juízo de piso julgou procedente o pedido para: a um, determinar a reinserção das informações corretas acerca da área consolidada do imóvel nas bases de dados da SEMA/MT; e, a dois, declarar a inexistência de responsabilidade ambiental do autor quanto à área desapropriada pela Usina Hidrelétrica Teles Pires. Fixou honorários advocatícios em R$ 4.000,00.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a decisão desconsiderou a análise técnica da SEMA, que identificou pendências e irregularidades no CAR do imóvel do autor, como desmatamentos posteriores a 2008 e falhas na caracterização da área consolidada.

Afirma que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito de atos administrativos baseados em critérios técnicos especializados, sob pena de violação à separação de poderes. Sustenta, ainda, excesso no valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Em suas contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença por entender demonstrado que a área foi consolidada antes de 2008, conforme comprovado por documentos e imagens de satélite, inclusive emitidos pela própria SEMA/MT entre 2006 e 2019.

Alega que houve alteração injustificada no banco de dados do órgão ambiental e que a imposição de recomposição florestal seria indevida, especialmente considerando a desapropriação parcial do imóvel pela UHE Teles Pires.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental manifestou-se pelo provimento do recurso, sustentando a necessidade de respeito ao mérito técnico-administrativo da SEMA/MT e à presunção de legitimidade do ato administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo não comporta provimento.

A controvérsia gira em torno do reconhecimento, ou não, da área de uso consolidado em imóvel rural de propriedade do apelado, Edmar Pereira, localizada no município de Paranaíta/MT, e das consequências decorrentes dessa classificação no contexto do Cadastro Ambiental Rural (CAR) analisado pela SEMA/MT.

Conforme se extrai dos autos, a área de 341,0024 ha teve significativa porção, de 243,9266 ha, desapropriada em favor da Usina Hidrelétrica Teles Pires.

A área remanescente, segundo o autor, possui aproximadamente 116,2075 ha de abertura anterior a 22 de julho de 2008, o que a caracterizaria, nos termos do artigo 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012, como área rural consolidada.

Ao proceder à inscrição no CAR, o autor foi surpreendido com a não confirmação, pela SEMA/MT, da consolidação outrora reconhecida. Em decorrência disso, passou-se a exigir recomposição florestal sob o argumento de existência de passivo ambiental. Tal alteração administrativa, segundo o autor, não foi precedida de qualquer justificativa técnica suficiente e desconsiderou laudos e imagens georreferenciadas que confirmavam a situação consolidada da área desde, ao menos, o ano de 2006 até 2019, reconhecida, inclusive, em licença ambiental emitida pela própria SEMA/MT.

A sentença proferida em primeiro grau foi acertada ao reconhecer que a atuação da SEMA/MT, ao suprimir unilateralmente o reconhecimento anterior da área consolidada, sem motivação robusta e sem observância do contraditório, feriu os princípios constitucionais da segurança jurídica, da legalidade e da boa-fé administrativa. Os atos administrativos gozam, de fato, de presunção de legitimidade, mas essa presunção é relativa e pode ser elidida mediante prova em sentido contrário, como ocorreu no presente caso.

Com efeito, a documentação acostada pelo autor revela que a própria SEMA, em diversos momentos entre 2006 e 2019, reconheceu a existência de uso consolidado em percentual superior a 80%, o que foi corroborado por laudos técnicos e imagens de satélites não infirmados de maneira técnica e minuciosa pela Administração. Ao revogar ou modificar tal reconhecimento, o órgão ambiental deveria, no mínimo, apresentar motivação técnica específica, com contraditório e ampla defesa assegurados ao interessado.

Ademais, não se pode admitir que eventual alteração de base de dados em 2022, desacompanhada de nova inspeção, nova vistoria in loco ou elementos técnicos adicionais, prevaleça sobre a cadeia probatória anterior, especialmente diante da seriedade do impacto causado ao direito de propriedade e à possibilidade de autuação ambiental.

No tocante ao argumento de supressão de vegetação nativa após o marco legal de 22/07/2008, referido genericamente pela Administração, este não se sustenta na ausência de prova segura quanto à autoria do desmate, sua localização exata e a inexistência de autorização ambiental válida. Aliás, consta dos autos licença de operação para atividade de mineração emitida pela própria SEMA, o que reforça a regularidade da ocupação fundiária e da utilização do solo.

Do ponto de vista jurídico, é inaplicável, no caso concreto, a exigência de recomposição florestal, diante do disposto no artigo 68 do Código Florestal, segundo o qual:

“Os proprietários e possuidores de imóveis rurais que desmataram áreas respeitando a legislação vigente à época ficam dispensados de recompor, compensar ou regenerar as áreas para atender aos percentuais de Reserva Legal estabelecidos por esta Lei.”

A sentença recorrida bem delineou esse ponto, vejamos:

Eis o disposto no artigo 12 da Lei n.º 12.651/12:

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

I - localizado na Amazônia Legal:

a)
80% (oitenta por cento),
no imóvel situado em área de florestas;

Nota-se, a partir da narrativa do requerente, que o imóvel rural possui reserva legal equivalente a 20%.

Por conta disso, considerando a porcentagem estabelecida na alínea a do inciso I do artigo 12 da Lei n.º 12.651/12, a Licença Ambiental Única-LAU Id:86007864,
emitida em 18 de outubro de 2007 e válida até 16/10/2015
, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT constou que a Fazenda EP de propriedade do requerente possuía 80,60% há de Reserva Legal Existente e 00,0000 de Reserva legal a Compensar:

Nota-se, ainda, que as demais áreas que sofreram supressão de vegetação nativa, independentemente de sua forma, são preexistentes a 22 de julho de 2008, ou seja, de acordo com os requisitos exigidos pela Lei nº 12.651/12.

Sobre o ponto, verifica-se que houve empreendimento da Usina Hidrelétrica Teles Pires instalado em uma área que iria atingir o imóvel do requerente.

Entretanto, vê-se através dos documentos Extrato de Concessão n.º 2/2011- MME, justificativa de extrato de concessão Nº 2/2011- MME, matrícula 3912 e escritura pública (todos juntados ao no id. 86007878) que houve
a desapropriação amigável de parte da propriedade para servidão administrativa em razão da usina hidrelétrica UHE Teles Pires e, consequentemente, houve a alteração das delimitações da área da propriedade do requerente.

Nota-se que inclusive na LAU (id. 86007878 – pág. 9) constava um total de 604,52ha e já na matrícula 3912 do imóvel rural, de 11/09/2019, consta uma área de 341,25ha (id. 86007878 – pág. 2).

Isso constou na justificativa realizada pelo engenheiro agrônomo ELIAN JADER S. DEVEKE quando da solução das pendências indicadas (id. 86007878 – pág. 1):

Nota-se que para indeferir o CAR em favor do autor, o órgão ambiental estadual se valeu do argumento de que teria ocorrido eventual desmate
após a data de 22/07/2008
, bem como a prática de
garimpo na área em litígio
(id. 86007885 – pág. 6):

Referente à atividade de mineração, há juntada de licença de operação para exercer a atividade licenciada de Extração de minério de metais preciosos (id. 86007874), sendo emitido pela SEMA o parecer favorável para o exercício da referida atividade, o que se pressupõe a regularidade ambiental do imóvel:

No Parecer Técnico de Análise do CAR/MT emitido pela SEMA, em sua justificativa da análise técnica de dados, afirma-se que a propriedade estava regular em relação aos percentuais de reserva exigidos, entretanto,
o que se tem é que após a desapropriação realizada em favor da Usina Hidrelétrica Teles Pires teria ocorrido uma redução na quantidade de área de reserva legal.

O Decreto n. 1031/17, artigo 48 e 49, na
Seção VIII Da Análise das Áreas Consolidadas
, assim dispõe:

Art. 48
Para a validação das áreas consolidadas apresentadas na inscrição do CAR será avaliado se as mesmas foram antropizadas antes de 22 de julho de 2008 e se continuam sendo utilizadas, ressalvado o regime de pousio.

Art. 49
Os desmatamentos ocorridos no imóvel rural após 22 de julho de 2008, ocorridos fora da área passível de supressão de vegetação nativa e sem autorização do órgão ambiental competente, deverão ser objeto de recomposição ou regeneração natural dependendo das condições do imóvel.

Parágrafo único.
O proprietário ou possuidor rural, responsável pela supressão
de vegetação nativa referida no caput deste artigo deverá arcar com a reposição florestal, além das sanções cabíveis previstas na legislação vigente.

Tem-se que a própria SEMA vinha reconhecendo como regulares os percentuais de reserva legal da mata nativa da propriedade do requerente e, além disso, nos temos do referido parágrafo único do artigo 49, quem deverá arcar com a reposição florestal é o
proprietário ou possuidor rural, responsável pela supressão
de vegetação nativa, não sendo, assim, o requerente,
eis que o fundamento para uma nova reposição florestal se deu após a Usina Hidrelétrica Teles Pires ter desapropriado parte da área da terra pertencente ao Requerente.

Portanto, se houve a alteração das delimitações da área da propriedade do requerente por força de terceiro,
aquilo que era considerado de uso consolidado, assim deve permanecer.

Em análise das imagens de satélite

(id. 86007863),
de 27/06/2006,
há a indicação a área total do imóvel sendo de

341,0024ha e uma demarcação destacada em azul indicando a ÁREA CONSOLIDADA.

Embora não ter sido especificada a quantidade dessa área consolidada, é visível que permanece a
mesma quantidade
nas imagens
aéreas dos anos seguintes
que reiteradamente indicam a mesma área sendo uma área consolidada.
DATA DA IMAGEM: 16/07/2008; DATA DA IMAGEM: 30/06/2008; DATA DA IMAGEM: 25/07/2011; DATA DA IMAGEM: 14/07/2013; DATA DA IMAGEM: 30/05/2014; DATA DA IMAGEM: 08/08/2017; DATA DA IMAGEM: PLANET JAN/2022 (
id. 86007863).

Nota-se, contudo, que no ano de 2022, a base de dados da SEMA aponta significativa redução na área consolidada do imóvel (id. 86007863):

Sendo assim, evidente que houve erro na atualização dos dados presentes na base de dados da SEMA/MT, pois a área consolidada em questão poderia apresentar tal diminuição.

A alegação do Estado de Mato Grosso de que para reconhecimento de uma área considerada como consolidada se exige extensa dilação probatória não é apta, por si só, a afastar as alegações da parte-requerente.

Portanto, o reconhecimento da área total consolidada, conforme indicado pela própria SEMA entre os anos de 2006 e 2019 e a reinserção das informações corretas da área consolidada do imóvel objeto do processo é a medida a ser adotada.

A pretensão recursal, ademais, limita-se a alegações genéricas e à reafirmação da legitimidade da atuação administrativa, sem, contudo, rebater de forma direta e suficiente os fundamentos probatórios e jurídicos expostos na sentença.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025